Tribunal: TRF3
Processo: 5071314-66.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
420/689)

5071314-66.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071314-66.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ULISSES SILVEIRA GODOY

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM RECÍPROCA. MOTORISTA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER), mediante o reconhecimento da especialidade e conversão em tempo comum de períodos laborados como Policial Militar, Motorista e em atividades industriais (Auxiliar de Prensista, Impressor de Offset e Caldeireiro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário e o cabimento de efeito suspensivo ao apelo; (ii) a incidência da prescrição quinquenal; (iii) a possibilidade de contagem recíproca de tempo especial de Policial Militar (do RPPS para o RGPS); (iv) os requisitos para o enquadramento da categoria profissional de motorista; (v) a caracterização da especialidade por exposição a ruído e agentes químicos em ambiente industrial, bem como a eficácia do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e (vi) o preenchimento dos requisitos para a manutenção da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública não está sujeita ao reexame obrigatório quando o proveito econômico almejado for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, restando inaplicável a Súmula 490 do STJ. O efeito suspensivo à apelação é descabido ante a ausência dos requisitos legais (art. 1.012, § 4o, do CPC).

4. Reconhece-se a incidência da prescrição quinquenal sobre eventuais parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ e art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

5. Nos termos do Tema 942 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é possível a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais de servidor público, com a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem recíproca. A atividade de Policial Militar é dotada de periculosidade intrínseca (art. 144, § 5o, da Constituição Federal), o que autoriza o enquadramento especial do período.

6. Até a edição da Lei no 9.032/95, o reconhecimento da especialidade para a função de motorista pelo mero enquadramento de categoria profissional exige a comprovação da condução de veículos de carga (caminhão) ou de transporte de passageiros (ônibus). A designação genérica de "motorista", sem prova da habilitação correspondente ou do porte do veículo, inviabiliza a presunção de penosidade.

7. O laudo pericial judicial atestou a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância (90,5 dB) e a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos aromáticos e solventes). A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído (Tema 555/STF) e não afasta, no caso concreto, a nocividade dos agentes químicos qualitativos. A ausência de prévio recolhimento da contribuição ao SAT/GILRAT não impede o reconhecimento do tempo especial.

8. Excluído o período de motorista, a parte autora atinge o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER originária, devendo ser mantido o marco inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para afastar o reconhecimento da especialidade do período laborado como motorista genérico e autorizar a dedução de valores inacumuláveis.

Tese de julgamento: "1. É permitida a contagem recíproca com conversão de tempo especial em comum para a atividade de Policial Militar, dada sua periculosidade intrínseca e consoante o Tema 942 do STF. 2. O enquadramento por categoria profissional da função de motorista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 exige prova técnica ou documental de que o segurado conduzia veículo de carga pesada ou de transporte de passageiros. 3. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído excessivo e agentes químicos, mantém-se a especialidade do labor, sendo ineficaz o uso de EPI em relação ao ruído (Tema 555/STF)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 144, § 5o; Código de Processo Civil, arts. 479, 496, § 3o, I, e 1.012; Lei no 8.213/1991, arts. 96, I, e 103, parágrafo único; Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 555 (ARE 664.335) e 942 (RE 1.014.286); STJ, Súmulas 85, 111 e 490.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071314-66.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DA SILVA - SP464784

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA REGINA LUIZ DOMINGUES - SP138583-A

APELADO: ULISSES SILVEIRA GODOY

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Ulisses Silveira Godoy, para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (10/09/2013), mediante o reconhecimento da especialidade e conversão em tempo comum dos períodos de 16/09/1980 a 21/10/1984 (Policial Militar), 12/06/1985 a 01/03/1986 (Motorista), 15/07/1986 a 26/08/1992, 03/03/1997 a 31/12/1999, 19/06/2000 a 30/09/2000, 03/09/2001 a 04/05/2011 e 05/05/2011 a 31/07/2013 (atividades em indústrias gráficas/metalúrgicas, com exposição a ruído e agentes químicos), deferindo, ainda, a tutela de urgência (id. 279523672).

Em suas razões recursais (id. 279523695), a autarquia previdenciária pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo e pelo conhecimento da remessa necessária (Súmula 490/STJ). No mérito, sustenta: a incompetência e vedação legal de conversão de tempo especial vinculado a Regime Próprio (Polícia Militar); a insuficiência de provas quanto ao porte do veículo para o enquadramento da categoria de motorista; a ausência de comprovação de permanência na exposição; a invalidade da metodologia de ruído aferida por não observar a NHO-01 e o NEN; a falta de especificação dos agentes químicos na forma do Tema 298 da TNU; a exclusão normativa da radiação não ionizante após 1997 e da ergonomia como fatores de risco; e a impossibilidade de reconhecimento de periculosidade sem a respectiva fonte de custeio prévia. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial (DIB) na data da juntada do laudo pericial, a aplicação da prescrição quinquenal, o desconto de valores inacumuláveis/recebidos por tutela, a isenção de custas, a observância da Súmula 111 do STJ e a intimação para apresentação de autodeclaração de acúmulo de benefícios (Portaria 450).

Com contrarrazões da parte autora (id. 279523711), que defende o não conhecimento da remessa necessária por força do proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos, a higidez da prova pericial técnica que embasou o reconhecimento da especialidade e a anuência subsidiária com a reafirmação da DER, os autos subiram a este Tribunal.

Ausente intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade e do Efeito Suspensivo

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado pelo INSS para obstar o cumprimento da tutela de urgência deferida em sentença, a pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a concessão do efeito excepcional (art. 1.012, § 4o, do CPC), a lei exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se encontram patentemente demonstrados nas razões recursais.

Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o lapso temporal entre o requerimento administrativo (2013) e a prolação da sentença, bem como o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Quinquenal

O INSS requer, em caráter subsidiário, a aplicação da prescrição quinquenal.

Por se tratar de matéria de ordem pública envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, a pretensão merece acolhida. Reconhece-se, portanto, a prescrição das parcelas eventualmente vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos exatos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação do acerto da sentença que reconheceu o exercício de atividades sob condições especiais nos períodos nela delimitados, autorizando a respectiva conversão em tempo comum para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

1. Período de 16/09/1980 a 21/10/1984 (Policial Militar - Contagem Recíproca)

A autarquia previdenciária insurge-se contra o cômputo como especial do período em que a parte autora exerceu a atividade de Policial Militar, sustentando a impossibilidade de conversão de tempo especial oriundo de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A tese do INSS, contudo, não comporta guarida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 942 da Repercussão Geral (RE 1.014.286), firmou o entendimento de que é possível a aplicação das regras do RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem recíproca.

Restou assentado que os critérios da Lei no 8.213/91 aplicam-se tanto aos segurados do RGPS quanto aos servidores públicos, viabilizando a comunicação entre os regimes para a garantia do direito.

Ademais, a atividade de Policial Militar, por força do disposto no artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, é dotada de periculosidade intrínseca, expondo o servidor a constante risco à sua integridade física de forma inerente ao exercício da função.

Tal circunstância autoriza o enquadramento do período como tempo especial. Registre-se, por oportuno, que a ordem de sobrestamento nacional vinculada ao Tema 1031 do STJ e ao Tema 1209 do STF (que tratam da atividade de vigilante) não se aplica ao presente feito, pois a atividade ostensiva de segurança pública possui natureza e regime distintos.

2. Período de 12/06/1985 a 01/03/1986 (Motorista)

No que tange ao período em que o autor exerceu a função de "Motorista", o INSS argumenta que não há nos autos prova de que a atividade envolvia a condução de veículos de carga ou de passageiros, requisito necessário para o enquadramento legal vigente à época.

Assiste razão ao recorrente.

Até a edição da Lei no 9.032/95 (28/04/1995), o reconhecimento da especialidade se dava, em regra, pelo simples enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Contudo, as referidas normas (códigos 2.4.4 e 2.4.2, respectivamente) não contemplam a atividade de motorista de forma genérica, exigindo explicitamente que a função seja a de "motorista de caminhão" ou "motorista de ônibus".

Nos documentos colacionados aos autos (CTPS e certidões – especialmente id. 279523584 – fl. 3), há apenas a designação genérica do cargo de motorista junto à municipalidade, sem qualquer especificação do porte do veículo conduzido ou demonstração de que o autor possuía habilitação compatível com veículos pesados no período correspondente.

Ausente a comprovação técnica ou documental do tipo de veículo operado, não é possível presumir a penosidade e estender a proteção previdenciária destinada aos condutores de carga ou transporte coletivo.

3. Períodos de 15/07/1986 a 26/08/1992, 03/03/1997 a 31/12/1999, 19/06/2000 a 30/09/2000, 03/09/2001 a 04/05/2011 e 05/05/2011 a 31/07/2013 (Atividades Industriais - Ruído e Agentes Químicos)

A autarquia busca reverter o reconhecimento da especialidade nos períodos em que o autor laborou nas funções de Auxiliar de Prensista, Impressor de Offset e Caldeireiro, em indústrias gráficas e metalúrgicas (Máquinas Suzuki S/A, Uniontec Ltda., entre outras).

Alega vícios na metodologia de aferição do ruído, genericidade na indicação dos agentes químicos, ausência de previsão normativa para ergonomia ou radiação não ionizante, impossibilidade de enquadramento por risco genérico de acidentes, além de defender a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e a necessidade de prévia fonte de custeio.

A análise pericial (id. 279523621, 279523627 e 279523650) é conclusiva e deve prevalecer.

Conforme o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, porém, por se tratar de prova técnica produzida por profissional imparcial e da confiança do juízo, suas conclusões devem balizar o julgamento, mormente quando claras e devidamente fundamentadas, como neste caso.

Os laudos periciais judiciais constataram, de forma inconteste, a exposição do autor de modo habitual e permanente a níveis de ruído equivalentes a 90,5 dB(A), superando os limites de tolerância vigentes (80 dB até 05/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003).

As impugnações do INSS quanto à ausência de menção à NHO-01 não têm o condão de infirmar as conclusões do perito judicial, profissional habilitado que reproduziu ou analisou adequadamente o ambiente de trabalho e ratificou as informações dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs).

Além do ruído físico, a prova técnica atestou a exposição permanente a agentes químicos nocivos, precipuamente hidrocarbonetos aromáticos e solventes. Tratando-se de exposição química prevista no Anexo 13 da NR-15 e enquadrável nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, a avaliação é essencialmente qualitativa, bastando o contato com a substância para a configuração da nocividade.

No que tange à tese recursal de impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por risco genérico de acidentes (periculosidade mecânica), ergonomia e radiações não ionizantes no ambiente industrial fabril após a edição da Lei no 9.032/95 e do Decreto no 2.172/97, cumpre destacar que, de fato, a mera sujeição a riscos mecânicos (como cortes, quedas ou choques com máquinas) ou posturas inadequadas inerentes à rotina fabril não enseja, por si só, o enquadramento pretendido à luz da legislação superveniente.

Todavia, tal constatação em nada altera o desfecho da lide. A multiplicidade de agentes constatada torna despicienda a discussão paralela e isolada sobre tais riscos, uma vez que a especialidade dos interregnos já se encontra cabal e autonomamente configurada pela exposição simultânea e permanente ao ruído intenso e aos agentes químicos, os quais possuem expressa e contínua previsão normativa.

Quanto à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 555), firmou a tese de que, em relação ao agente nocivo ruído, a declaração do empregador informando a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria.

Da mesma forma, no tocante aos agentes químicos avaliados qualitativamente, não restou cabalmente demonstrada a neutralização total do risco.

Ademais, no tocante à alegação de quebra do equilíbrio atuarial e financeiro, a mesma decisão da Suprema Corte consignou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, não constituindo a ausência de prévio recolhimento da contribuição ao SAT/GILRAT óbice ao reconhecimento do tempo de serviço especial do segurado.

Portanto, os períodos laborados na indústria com exposição aos referidos agentes mantêm seu caráter especial, devendo ser negado provimento ao recurso do INSS nesses tópicos.

Dos Requisitos para a Concessão da Aposentadoria e Data de Início do Benefício (DIB)

Com o afastamento da especialidade apenas do período laborado como motorista (12/06/1985 a 01/03/1986), cumpre verificar se a parte autora ainda atinge os requisitos para a obtenção do benefício na Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER).

Consoante cálculo atualizado realizado, procedendo-se à conversão do tempo de Policial Militar (fator 1.40) e dos períodos industriais (fator 1.40), e mantendo-se o lapso de motorista como tempo comum (fator 1.00), o autor totaliza 37 anos, 1 mês e 24 dias de tempo de contribuição na DER (10/09/2013). O requisito da carência (180 contribuições) também se encontra amplamente preenchido, com 326 contribuições.

Ainda, o INSS pretende que a DIB seja fixada na data da juntada do laudo pericial judicial aos autos.

Sem razão.

O laudo pericial atua apenas como meio probatório que reconhece uma situação fática preexistente. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais já na seara administrativa, o marco inicial do benefício deve permanecer na Data da Entrada do Requerimento (DER: 10/09/2013), momento em que a autarquia foi provocada a reconhecer o direito do segurado.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Das Questões Subsidiárias

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, observo que a sentença já determinou a aplicação da Súmula 111 do STJ, limitando a incidência da verba às parcelas vencidas até a data da sua prolação, não havendo o que reformar neste aspecto.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 12/06/1985 a 01/03/1986 (função de motorista) e autorizar a dedução/compensação de valores recebidos a título de tutela provisória ou de benefícios inacumuláveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM RECÍPROCA. MOTORISTA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER), mediante o reconhecimento da especialidade e conversão em tempo comum de períodos laborados como Policial Militar, Motorista e em atividades industriais (Auxiliar de Prensista, Impressor de Offset e Caldeireiro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário e o cabimento de efeito suspensivo ao apelo; (ii) a incidência da prescrição quinquenal; (iii) a possibilidade de contagem recíproca de tempo especial de Policial Militar (do RPPS para o RGPS); (iv) os requisitos para o enquadramento da categoria profissional de motorista; (v) a caracterização da especialidade por exposição a ruído e agentes químicos em ambiente industrial, bem como a eficácia do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e (vi) o preenchimento dos requisitos para a manutenção da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida contra a Fazenda Pública não está sujeita ao reexame obrigatório quando o proveito econômico almejado for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, restando inaplicável a Súmula 490 do STJ. O efeito suspensivo à apelação é descabido ante a ausência dos requisitos legais (art. 1.012, § 4o, do CPC).

4. Reconhece-se a incidência da prescrição quinquenal sobre eventuais parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ e art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

5. Nos termos do Tema 942 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é possível a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais de servidor público, com a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem recíproca. A atividade de Policial Militar é dotada de periculosidade intrínseca (art. 144, § 5o, da Constituição Federal), o que autoriza o enquadramento especial do período.

6. Até a edição da Lei no 9.032/95, o reconhecimento da especialidade para a função de motorista pelo mero enquadramento de categoria profissional exige a comprovação da condução de veículos de carga (caminhão) ou de transporte de passageiros (ônibus). A designação genérica de "motorista", sem prova da habilitação correspondente ou do porte do veículo, inviabiliza a presunção de penosidade.

7. O laudo pericial judicial atestou a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância (90,5 dB) e a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos aromáticos e solventes). A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído (Tema 555/STF) e não afasta, no caso concreto, a nocividade dos agentes químicos qualitativos. A ausência de prévio recolhimento da contribuição ao SAT/GILRAT não impede o reconhecimento do tempo especial.

8. Excluído o período de motorista, a parte autora atinge o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER originária, devendo ser mantido o marco inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para afastar o reconhecimento da especialidade do período laborado como motorista genérico e autorizar a dedução de valores inacumuláveis.

Tese de julgamento: "1. É permitida a contagem recíproca com conversão de tempo especial em comum para a atividade de Policial Militar, dada sua periculosidade intrínseca e consoante o Tema 942 do STF. 2. O enquadramento por categoria profissional da função de motorista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 exige prova técnica ou documental de que o segurado conduzia veículo de carga pesada ou de transporte de passageiros. 3. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído excessivo e agentes químicos, mantém-se a especialidade do labor, sendo ineficaz o uso de EPI em relação ao ruído (Tema 555/STF)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 144, § 5o; Código de Processo Civil, arts. 479, 496, § 3o, I, e 1.012; Lei no 8.213/1991, arts. 96, I, e 103, parágrafo único; Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 555 (ARE 664.335) e 942 (RE 1.014.286); STJ, Súmulas 85, 111 e 490.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 12/06/1985 a 01/03/1986 (função de motorista) e autorizar a dedução/compensação de valores recebidos a título de tutela provisória ou de benefícios inacumuláveis., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão